Tribunal: TJDFT
Processo: 0735824-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso.
2. O terceiro/agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face de decisão ID. 30560609 - Pág. 443 que considerou efetivada a citação das requeridas, que, na hipótese, ocorreu na pessoa do advogado/agravante, constituído em ação distinta pelos sócios da 1a e 2a ré do processo de referência no 0718004-63.2019.8.07.0016. O Juízo de origem concluiu que os poderes confiados ao patrono em outros processos são estendidos para a referida ação, eis que há cláusula “ad judicia et extra” que autoriza o advogado agir tanto nos autos do processo judicial como fora dele.
3. A decisão constante do ID. 30790501 indeferiu o pedido de antecipação de tutela, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
4. A agravada apresentou contrarrazões ID.31529603.
5. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 12. “Compete à turma recursal: julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder à Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da súmula, cujo teor é o seguinte: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.
6. Ao analisar detidamente os autos, percebo que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, tampouco na flexibilização admitida pela jurisprudência, eis que proferida em processo de conhecimento.
7. Portanto, dada a natureza recursal que é dada ao Recurso Inominado pela Lei n. 9.099/95, nada obsta que a matéria venha a ser reapresentada por essa via. Dessa forma, conforme a inteligência do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso não merece ser conhecido.
8. Recurso não conhecido.